Tribunal: CARF
Processo: 10510.003340/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
S2-C4T1
S2-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10510.003340/2009-32 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2401-011.741 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
7 de maio de 2024 Recorrente
Recorrente
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2007
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11%.
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra
é obrigada a reter e recolher, em nome da contratada, 11% do valor bruto da
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI (e-fls. 02/43) lavrado em nome do sujeito
passivo acima identificado decorrente da ausência de retenção de 11% sobre o valor bruto das
notas fiscais de serviços prestados mediante cessão ou empreitada de mão-de-obra.
Conforme indicado no Relatório Fiscal (e-fls. 44/49), os débitos incluídos no
lançamento são resultado de procedimento de fiscalização na autarquia DEHOP - Departamento
Estadual de Habitação e Obras Públicas de Sergipe em virtude do disposto na Lei Estadual n°
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.003340/2009-32
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.741 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.003340/2009-32

6.334/08, a qual extinguiu o DEHOP e determinou que todos os seus bens, direitos e obrigações
fossem assumidos pela CEHOP - Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas.
De acordo com o auditor, foram utilizados os seguintes levantamentos:
1) BSB - Refere-se aos valores das notas fiscais de prestação de serviço emitidas
pela empresa BSB Grupo de Serviços Ltda. A retenção não foi efetuada ou
foi efetuada a menor pela contratante.
2) MMF e MMC - Referem-se aos valores das notas fiscais de prestação de
serviço emitidas pela empresa MMF Serviços de Informática Ltda. tanto para
o DEHOP quanto para a CEHOP. Não houve a discriminação dos valores nas
notas fiscais e nem a retenção de 11% por parte do tomador dos serviços.
3) JAR - Refere-se a levantamento de débito para lançamento da retenção de 11%
sobre o valor da nota fiscal n° 0049 emitida pela Locadora de Veículos Jardins
Ltda. em decorrência da prestação de serviços de locação de veículos com
motorista. Identificou-se que não houve a retenção por parte da contratante.
A Impugnação (e-fls. 115/125) foi julgada Procedente em Parte pela 6a Turma da
DRJ/SDR em decisão assim ementada (e-fls. 270/279):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2007
RETENÇÃO.
A empresa é responsável pela retenção de onze por cento sobre o valor bruto da nota
fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços executados mediante cessão de
mão-de-obra.
RETENÇÃO EM SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO CIVIL POR EMPREITADA
TOTAL.
Não se considera cessão de mão-de-obra, para os fins deste artigo, a contratação de
construção civil em que a empresa construtora assuma a responsabilidade direta e total
pela obra ou repasse o contrato integralmente.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 31/05/2011 (e-fls. 281/282), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 07/06/2011 (e-fls. 284/294) trazendo exatamente os
mesmos argumentos de sua Impugnação, excluindo-se apenas o item sobre a BSB Grupo de
Serviços Ltda., cujo lançamento fora afastado pela DRJ/SDR. Tais alegações foram resumidas
nos seguintes trechos do relatório da decisão recorrida:
Inclusão indevida na base de Cálculo se serviços não sujeitos à retenção 11%.
Com relação ao levantamento JAR - LOCADORA JARDINS alega inexistência de
prestação de serviço mediante cessão de mão-de-obra. Ausência de comprovação dos
pressupostos do lançamento pela autoridade fiscal.
[...]
Afirma que, para que haja a retenção instituída no caput do citado artigo 31, a própria
lei cuidou de eliminar quaisquer dúvidas acerca de sua aplicação, quando no seu § 30
traz a definição de cessão de mão-de-obra. Nessa mesma direção, a exemplo do que
estabelece o § 4° do citado artigo, o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n° 3048/99 estabeleceu nos incisos do § 2° do art. 219, uma série de serviços
que, se executados mediante cessão de mão-de-obra, estarão sujeitos à retenção.
Esclarece que, para que haja a retenção, não basta que o serviço esteja relacionado no
§2° do art. 219 do RPS, é necessário, antes e também, que seja demonstrada pela
autoridade lançadora nos autos do procedimento fiscal, efetivamente, a ocorrência de
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.741 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.003340/2009-32

mão-de-obra cedida, da forma como definida no § 3° do art. 31 da Lei n° 8212/91. Diz
que todos os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais se convergem no mesmo
sentido: para haver a retenção é imprescindível a demonstração da cessão de mão-de-
obra.
Com relação aos serviços de transporte, afirma que a configuração da cessão de mão-de-
obra requer um cuidado especial da autoridade fiscal, eis que tais serviços possuem
intrinsecamente natureza peculiar que o afasta do conceito estatuído no § 3° do art. 31,
da lei n° 8.212, de 1991.
Diz que esta dificuldade não passou desapercebida pelo Poder Executivo Federal, tanto
que o Decreto n° 4.729, de 2003, excluiu do rol do §2° do artigo 219, o serviço
transporte de carga, afastando por completo a possibilidade de retenção nesta hipótese.
Diz que, para se configurar a responsabilidade da retenção do contratante de serviços de
transporte é imprescindível que os serviços sejam prestados mediante cessão de mão-de-
obra e que haja a demonstração efetiva dessa situação, nos autos do procedimento fiscal.
Que independentemente de se excluir ou não o transporte do rol dos serviços sujeitos à
retenção, resta evidente e indiscutível a conclusão de que, para que haja a aplicação da
retenção é necessário que os serviços contratados sejam executados mediante a cessão
de mão-de-obra. Não basta apenas a afirmação pela autoridade lançadora, mas sua
demonstração efetiva, na forma definida no citado §3° do art. 31 da Lei n° 8212, de
1991.
O mesmo acontece em relação aos serviços de informática, cuja caracterização de
cessão de mão-de-obra pelo agente fiscal não restou demonstrada. Não basta apenas a
afirmação da autoridade de que este ou aquele serviço foi contínuo e que houve cessão
de mão-de-obra. Há que se apresentar prova robusta que caracterize a hipótese legal de
incidência da exação.
Afirma que é imperioso, que haja a colocação, pela contratada, de segurados à
disposição da contratante, que realizem trabalhos contínuos, em suas dependências ou
nas de terceiros; e ainda que os empregados fiquem sob o comando do contratante, o
que no presente caso não ocorreu e nem a autoridade fiscal teve o cuidado de
demonstrar no Relatório.
[...]
Alega haver necessidade de se comprovar que não houve recolhimento da contribuição
pelo contribuinte principal.
Diz que a retenção de 11% se traduz em uma praxe arrecadatória que visa centralizar
nos tomadores de serviço a responsabilidade pelo recolhimento de contribuição
previdenciária dos respectivos prestadores laborais.
Como já decidiu o pretório excelso, não se trata de nova exação tributária, mas de
técnica de arrecadação, onde o valor retido pelo tomador é posteriormente compensado
pelo contribuinte principal na apuração mensal do quantum devido.
Diz que a cobrança em face de eventual descumprimento da obrigação acessória de reter
deve se traduzir, em última análise, no máximo em multa por infração à legislação
tributaria, mas nunca cobrança do tributo, sob pena de possível incursão no bis in idem.
Que na eventualidade de não ocorrer a retenção dos 11% pelo tomador do serviço, mas
recolhida a contribuição previdenciária normalmente pela empresa prestadora do
serviço, não há tributo remanescente a ser cobrado pelo responsável por substituição.
Deste modo, como o lançamento combatido não versa sobre multa acessória, somente
diante da comprovação de que não houve recolhimento da contribuição previdenciária
pelo contribuinte de fato é que se poderia manter o auto de infração.
[...]
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.741 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.003340/2009-32

Com relação à empresa MMF Serviços de Informática LTDA diz que esta é optante
pelo SIMPLES, trazendo aos autos Certidão Simplificada da JUCESE — Junta
Comercial do Estado de Sergipe e extrato do Simples Nacional gerado em 09/07/2009.
Diz que o sistema de arrecadação destinado às respectivas empresas optantes não é
compatível com o regime de substituição tributária imposto pelo artigo 31 da Lei n.
8.212, de 1991, que constitui “nova sistemática de recolhimento” daquela mesma
contribuição destinada à seguridade social.
Que a retenção, pelo tomador de serviços, de contribuição sobre o mesmo título e com a
mesma finalidade, na forma imposta pelo artigo 31 da Lei 8.212/91 e no percentual de
11%, implica suspensão do benefício de pagamento unificado destinado às pequenas e
microempresas.
Que a Lei n° 9.317, de 1996 instituiu tratamento diferenciado para as microempresas e
empresas de pequeno porte, simplificando o cumprimento de suas obrigações
administrativas, tributárias e previdenciárias mediante opção pelo Simples. Argumenta
que por esse regime de arrecadação, é efetuado um pagamento único relativo a vários
tributos federais, cuja base de cálculo é o faturamento, sobre a qual incide uma alíquota
única, ficando a empresa dispensada do pagamento das demais contribuições instituídas
pela União.
Diz que em relação à empresa optante pelo regime especial de tributação do SIMPLES,
a contribuição destinada à Seguridade Social já se encontra inserida na alínea “f” do art.
30 da Lei 9.317, de 1996, e é recolhida na forma de arrecadação simplificada e nos
percentuais de 3% a 7% sobre a receita bruta, definidos naquela legislação.
Daí porque a retenção, pelo tomador de serviços, de contribuição sobre o mesmo título e
com a mesma finalidade, na forma imposta pelo art. 31 da Lei 8.212, de 1991 e no
percentual de 11%, além de implicar supressão do beneficio de pagamento unificado
destinado às pequenas e microempresas, importaria arrecadação do mesmo tributo.
Aplica-se, na espécie, o princípio da especialidade, visto que há incompatibilidade
técnica entre a sistemática de arrecadação da contribuição previdenciária instituída pela
Lei 9.711, de 1998, que elegeu as empresas tomadoras de serviço como responsáveis
tributários pela retenção de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal, e o regime de
unificação de tributos do SIMPLES, adotado pelas pequenas e microempresas (Lei
9.317, de 1996).
Que foi esse, inclusive, o entendimento adotado pela Segunda Turma do Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 511853/MG, Min. Franciulli Netto, DJ de
10.05.2004, transcrevendo julgado neste sentido.
Que pelas razões expostas, não há como prevalecer lançamento de retenção 11% sobre o
valor bruto das Notas Fiscais, em face da redação dada pelo Decreto n° 4.729, de
9/06/2003, de serviços de empresas optantes do SIMPLES, motivo pelo qual deve ser
excluído o respectivo débito do auto de infração impugnado.
Pede a contestante que sejam acolhidas as alegações e que seja declarado extinto o
crédito tributário, definido e lançado através do AUTO DE INFRAÇÃO N° 37.189.311-
9.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.741 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.003340/2009-32

Conforme relatado, o lançamento decorre da ausência de retenção ou retenção
inferior a 11% do valor bruto constante das notas fiscais de serviço emitidas pelas empresas BSB
Grupo de Serviços, MMF Serviços de Informática e Locadora de Veículos Jardins.
A responsabilidade da empresa tomadora de serviços executados mediante cessão
ou empreitada de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, pela retenção de
11% do valor bruto da respectiva nota fiscal ou fatura e pelo recolhimento dessa importância em
nome da empresa contratada está prevista no art. 31 da Lei no 8.212/91 e no art. 219 do Decreto
no 3.048/99.
No caso em exame, o Colegiado a quo acatou parcialmente as alegações da
contribuinte e excluiu do lançamento o crédito referente aos serviços prestados pela empresa
BSB Grupo de Serviços, mantendo os demais levantamentos do Auto de Infração.
Quanto à matéria em litígio, considerando que o Recurso Voluntário possui
idêntico teor da Impugnação, que todos os argumentos trazidos pela contribuinte já foram
devidamente apreciados no julgamento de primeira instância e que nenhum documento
complementar foi anexado aos autos, adoto as razões de decidir do acordão recorrido (e-fls.
277/278), conforme previsto no art. 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF:
No que diz respeito ao levantamento JAR - LOCADORA JARDINS, no autos, constato
que, pelo objeto do contrato, locação de 02 (dois) veículos tipo automóvel, com contrato
n° 420027 apresentado pela impugnante em sua defesa, anexo às fls. 151/153 dos autos,
constato que, pelo objeto do contrato, locação de 02 (dois) veículos tipo automóvel,
com motorista, para atender à diretoria de Obras da CEHOP, por um período de 12
meses, fica demonstrada a cessão de mão-de-obra, especificamente o que se refere à
disposição do art. 219, §1o do Decreto n° 3048, de 1999, que assim dispõe:
Art. 219
§1o Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de mão-de-
obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros,
de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade fim
da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação, inclusive por
meio de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de 1974, entre
outros.
§2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
...
XIX - operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de concessão ou sub-
concessão; (Redação dada pelo Decreto n° 4.729, de 9/06/2003)
O item 1.2 do referido contrato dispõe que será assegurada à CEHOP a fiscalização na
execução dos trabalhos contratados, ficando demonstrada a colocação dos motoristas à
disposição da contratante.
Quanto à alegação de que há necessidade de se comprovar que não houve recolhimento
da contribuição pelo contribuinte principal, não existe tal necessidade.
O art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, em vigor à época dos fatos geradores assim
dispunha:
Art. 31.A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no §5o do art. 33. (Redação dada
pela Lei no 9.711, de 1998).
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.741 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.003340/2009-32

Art.31.A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dez do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no §5o do art. 33. (Redação dada
pela Medida Provisória no 351, de 2007).
Pelo dispositivo acima transcrito, constato que a obrigação de reter era inerente às
empresas contratantes de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra. Em
nenhum momento a lei condiciona o recolhimento da retenção ao inadimplemento do
prestador. Pelo contrário, estabelece que, se a retenção for maior que os valores devidos,
caberá ao prestador pedir a restituição ou efetuar a compensação. Logo, se houve
recolhimento integral por parte do prestador, este recolhimento foi indevido,
competindo a ele, prestador, restituir-se ou compensar-se junto à RFB.
[...]
Quanto ao argumento de que a empresa MMF Serviços de Informática LTDA é optante
pelo SIMPLES e de que não caberia ser aplicada a retenção, consultando os Sistemas
Informatizados da Receita Federal do Brasil, concluo que não procede tal alegação.
Constato que, nos exercícios de 2004, 2005, 2006 e 2007, a referida prestadora não era
optante pelo Simples. Neste período, a empresa declarava o seu Imposto de Renda como
optante pela tributação com base no Lucro presumido.
O contrato juntado aos autos pela impugnante, às fls.154 a 157, demonstra que o serviço
foi prestado pela referida empresa mediante cessão de mão-de-obra pelo prazo de 365
dias, portanto os lançamentos relativos à citada empresa deverão ser mantidos.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 311
DF CARF MF
Original